Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701749-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: EDVALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal com pedido liminar para suspensão da execução da pena e anulação do decreto condenatório, ajuizada em favor de EDVALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA, uma vez que fora condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, por sentença transitada em julgado em 31/08/2023. 2. Em suas razões o recorrente requer liminarmente a suspensão da execução da pena. No mérito alega ausência de justa causa para a propositura da ação penal e que a sentença e o acórdão ofenderam os direitos e garantias fundamentais daquele, em especial o direito ao silêncio. Portanto, requer ainda a cassação e a anulação da sentença de origem e do respectivo acórdão. 3. Nas palavras do ministro Rogério Schietti Cruz, a revisão é uma ação penal sui generis que objetiva restabelecer a verdade material das decisões judiciais. No caso sob análise, a alegação do requerente é de que houve violação do direito ao silêncio e ausência de justa causa para o exercício da ação penal. Depreende-se dos autos de origem que em 02 de março de 2020 foi decretada a revelia de EDVALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA. Logo, devidamente citado e intimado pessoalmente para a audiência, a ela não compareceu. O requerente foi novamente intimado em 24/09/2021 para continuidade da audiência em 11/10/2021 e mais uma vez não compareceu. Nova audiência em 31/01/2022, na qual o interrogatório de EDVALDO restou prejudicado, em razão de sua revelia e ausência, reiterada. Sem embargo, as alegações do requerente não se encontram respaldadas em quaisquer elementos que corroborem as suas teses, tratando-se, na verdade, de uma tentativa de rediscutir os fatos devidamente analisados e esmiuçados em duas instâncias. Frise-se que, na presente situação, foi decidido pelo digno Juízo de origem que a materialidade e autoria do delito foram comprovadas pelo termo circunstanciado, ocorrência policial e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, sendo que o acusado deixou de ser interrogado acerca dos fatos em decorrência de sua própria desídia ao não comparecer a nenhuma das audiências designadas. A condenação foi mantida à unanimidade pelo órgão colegiado, vejamos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE (ART. 305, CAPUT, DO CTB). PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO 65, III, "B", DO CP. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do princípio pas de nullité sans grief consagrado no art. 563 do CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Assim, inviável acolher a preliminar de nulidade arguida, porquanto a defesa não logrou comprovar qualquer prejuízo ocorrido em razão da falta de advertência ao réu quanto ao direito de permanecer em silêncio na delegacia. Precedente: “1 - Ainda que o acusado, na delegacia, não tenha sido cientificado do direito de permanecer em silêncio, eventual irregularidade, nulidade relativa, pressupõe seja demonstrado prejuízo”. (Acórdão 1347601, 07035234920208070020, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PRELIMINAR REJEITADA. 2. Narra de denúncia que, em 02.07.2019, por volta de 21h, na DF 230 rumo à BR 020, em frente a Chácara Vitória, Planaltina, o réu, de modo livre e consciente, evadiu-se do local do acidente de trânsito, para fugir a responsabilidade que lhe pudesse ser atribuída. Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o apelante tentou ultrapassar uma carreta e colidiu com um veículo. O acusado contou que não parou o carro porque ia ao hospital fazer uma consulta na coluna e que sentia muita dor (ID 39247102). 3. A sentença condenou o réu como incurso no art. 305, caput, do Código de Trânsito, à pena de 6 meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (ID 39247961). 4. A defesa, no mérito, postulou a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Sustentou que a testemunha policial não presenciou os fatos narrados na denúncia, razão pela qual não poderia ter sido ouvida em juízo. Afirma que houve reparação do dano material causado à vítima, razão pela qual a pena se tornou desnecessária, devendo ser declarada extinta a punibilidade. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante por ter reparado o dano (ID 39247996). 5. A materialidade e autoria do delito estão demonstradas pelo termo circunstanciado (ID 39247103), pela ocorrência policial (ID 39247104) e pelas demais provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O acusado não foi ouvido em juízo. A vítima declarou que conduzia seu veículo, quando o acusado fez uma ultrapassagem indevida de um caminhão. Narrou que desviou, mas o carro colidiu e saiu da pista. Olhou para trás e viu que o réu não parou o veículo e seguiu caminho. Perseguiu o réu e conseguiu pará-lo, mas em todas as oportunidades que abria a porta do carro, o acusado arrancava e ia embora. Disse que filmou o rosto do apelante e tirou foto da placa do automóvel. Tentou resolver os prejuízos da batida, mas o recorrente foi arrogante. Assim, entrou na justiça e conseguiu fazer o acordo com o réu e ele pagou tudo. Afirmou que não acreditou na versão de que o apelante estivesse com dores no momento da colisão porque ele parecia estar embriagado. A testemunha policial declarou que o veículo conduzido pelo acusado colidiu com o da vítima. Informou que soube dos fatos pelo acusado e pela vítima. O réu contou que não parou o carro após a colisão porque estava com dor na coluna e se dirigia ao hospital. O apelante não apresentou qualquer relatório médico. Assim, as provas acostadas aos autos demonstram que o réu evadiu-se do local do acidente quando ali poderia ter permanecido, com o objetivo de fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe podia ser atribuída. 6. Por outro lado, embora a testemunha policial não tenha presenciado os fatos, entende-se que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir sobre aquelas que serão consideradas úteis ao deslinde das controvérsias instauradas no processo. Ademais, a condenação do acusado não foi amparada unicamente nas declarações da testemunha policial, mas no conjunto probatório colhido nos autos, em especial as declarações seguras e coesas da vítima. 7. Entende-se que a esfera civil e criminal são independentes, de modo que o fato de o acusado ter reparado o dano material não interfere na imposição de sanção penal em razão da prática do crime previsto no art. art. 305, caput, do Código de Trânsito. 8. Inviável a aplicação da atenuante do art. 65, inc. III, "b", do CP porque o ressarcimento do prejuízo não foi espontâneo e eficiente, pois a vítima somente logrou receber o valor depois de algum tempo e após ingressar no juízo cível. 9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO IMPROVIDO. 10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995. (Acórdão 1647852, 0708722-34.2019.8.07.0005, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Nesse contexto, o que se observa é a tentativa do requerente de repisar e rediscutir argumentos antes produzidos e que foram bem analisados por ocasião da sentença condenatória e da decisão colegiada, utilizando a presente ação como via transversa para reanálise da matéria, sem qualquer nova prova hábil para tanto, como se fosse uma segunda apelação, em busca de um terceiro grau de jurisdição. No mesmo sentido: Acórdão 796485, 20130020231518RVC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Revisor: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 12/05/2014, Publicado no DJE: 16/06/2014. Pág.: 48. Igualmente o Enunciado Número 746 do Superior Tribunal de Justiça. 2022, p. 10. Disponível em: https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/Informjuris20/article/view/12687/12780. 5. Resumindo, para que a Ação de Revisão Criminal seja admitida, deve-se estar nas seguintes hipóteses do art. 621, CPP, verbis: “I- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena”. Compulsando-se os autos, O AUTOR DA REVISIONAL PRESENTE não trouxe qualquer prova para análise que tenha havido condenação contrária à evidência dos autos ou que tenha sido contrária a texto de lei penal ou que se fundamente em prova comprovadamente falsa; ademais não trouxe, igualmente, novas provas que evidenciem inocência do condenado nem de que há nova prova para diminuição da pena. Portanto, não há qualquer elemento de prova ou de fundamento que possa justificar a Revisão Criminal conforme anteriormente exposto. Assim, não assiste qualquer razão ao recorrente, quer quanto à alegação de violação do direto ao silêncio ou à ausência de justa de causa, pois, como dito, os autos de origem tramitaram regularmente nas duas instâncias, sempre observando-se o contraditório, sendo que seu recurso de apelação foi desprovido, à unanimidade. 6. O réu não fora cientificado nas audiências de seu direito de permanecer em silêncio simplesmente porque não comparecera a nenhum ato processual penal, tanto assim que foi declarado revel no processo, restando prejudicado seu interrogatório por sua própria desídia. Ou seja, o digno juízo de origem sequer pode manejar o art. 186 do CPP, vejamos: "Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas". Logo, ao contrário, tem-se que o direito ao silêncio e à garantia à não autoincriminação foram processualmente respeitados, em todos os atos, em decorrência da acertada decretação da revelia em 02 de março de 2020, cuja ausência do recorrente se repetiu nos dias 24/09/2021, 11/10/2021 e 31/01/2022 (esta, a derradeira oportunidade na qual o interrogatório de EDVALDO poderia ter sido realizado). Bem assim, no termo circunstanciado não há previsão legal para que se colha suas declarações formais, a menos que o autuado manifeste-se formalmente que tem interesse em que seja efetivado seu interrogatório policial; então, no juizado criminal não se instaura inquérito policial, mas mero termo circunstanciado em observância aos princípios de regência do mesmo juizado. 7. Portanto, irretocáveis a sentença de 1.° grau e o acórdão combatidos porquanto o que se pretende é reapreciar processo já transitado em julgado, SEM QUE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA OU DE FUNDAMENTO JURÍDICO TENHAM SIDO TRAZIDOS AOS AUTOS. 8. Revisão criminal INADMITIDA. Preliminar PREJUDICADA. 9. Remetam-se os autos ao Ministério Público. 10. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito